Tribunal: STF
Processo: ARE 891459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Serviços notariais e de registro. 3. Discussão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes do advento da Lei 8.935/94 e da EC 20/98. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.